Tribunal: STF
Processo: HC 256807
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Medidas cautelares diversas da prisão. Monitoração eletrônica. Permanência dos fundamentos que justificaram a imposição. Ação penal complexa. Ausência de excesso de prazo ou de contemporaneidade. recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado com o objetivo de afastar medidas cautelares, em especial a monitoração eletrônica, impostas em substituição à prisão preventiva, decretada no contexto de ação penal que imputa ao paciente a prática de crimes de organização criminosa, corrupção ativa e contra a economia popular, relacionados à exploração de jogos de azar.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se persistem os fundamentos que justificaram a imposição da monitoração eletrônica; (ii) avaliar a existência de excesso de prazo na manutenção da medida cautelar; e (iii) definir se houve perda de contemporaneidade dos motivos ensejadores da cautelar.



    III. Razões de decidir



    3. As instâncias antecedentes reconheceram que os fundamentos que justificaram a imposição da monitoração eletrônica — notadamente a preservação da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal — permanecem hígidos, não havendo alteração fático-jurídica que autorize o afastamento da cautelar.



    4. O Juízo de origem, atento às condições de saúde do paciente, autorizou pontualmente a retirada do equipamento para realização de exames médicos, demonstrando adequação e proporcionalidade na execução da medida.



    5. A ação penal originária é complexa, envolve múltiplos réus e apura crimes de especial gravidade, estando documentada em mais de 7.400 páginas, sem que se observe qualquer indício de desídia judicial. Nesse cenário, não há excesso de prazo ou ilegalidade que justifique a concessão da ordem.



    6. A simples passagem do tempo não configura, por si só, perda da contemporaneidade da medida cautelar, que deve ser aferida com base na persistência dos fundamentos que motivaram sua imposição.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a contemporaneidade se refere à atualidade dos riscos processuais e não ao tempo decorrido desde a prática do delito ou da imposição da medida cautelar.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, incs. I e II, e § 6º, e 319.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 236.051-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/04/2024; HC nº 208.699-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/06/2022; HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 21/03/2022.